Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-24.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. NÃO VERIFICADA. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DE CUJUS. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSOS DOS RÉUS.
1. Apelação contra a sentença proferida em ação anulatória de contrato de compra e venda de imóvel que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos das testemunhas, é possível extrair que houve o pagamento do preço do bem negociado entre a vendedora e os compradores, que adquiriram o imóvel com valores próprios que depositaram na conta do de cujus ao longo dos anos, não havendo falar, assim, em simulação do negócio, tampouco em ocultação de patrimônio do falecido.
3. Apelação conhecida e desprovida.